Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. PALAVRAS OFENSIVAS. AGRESSÃO FÍSICA COM USO DE OBJETO. MENSAGENS AMEAÇADORAS. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença absolutória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos arts. 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha). O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a autoria e a materialidade dos delitos foram comprovadas por prova pericial e testemunhal, bem como por mensagens de voz enviadas pelo réu à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se discute se os autos estão instruídos com provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas, incluindo o laudo de exame de corpo de delito, mensagens de áudio e depoimentos prestados tanto na fase policial quanto em juízo, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, justificando a reforma da sentença absolutória.
4. A alteração da versão dos fatos pela vítima em juízo, no sentido de minimizar a conduta do réu, é explicada pelo contexto de violência doméstica, em que é comum a vítima retomar o relacionamento com o agressor, como ocorreu no caso, não comprometendo a credibilidade da acusação.
5. As lesões constatadas no laudo pericial são compatíveis com a narrativa da agressão sofrida, não se tratando de lesões insignificantes e aptas a configurar o delito de lesão corporal.
6. A ameaça proferida pelo réu por meio de mensagens de áudio, nas quais menciona intenção de causar mal grave à vítima, configura o crime de ameaça, uma vez que gerou temor na vítima, ainda que temporário.
7. O estado de embriaguez do réu não exclui sua responsabilidade penal, uma vez que a embriaguez foi voluntária, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão de culpabilidade previstas no art. 28, § 1o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, § 1o; 61, II, "f"; 69; 129, § 13; 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, III, e 7o, I, II e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1197, reconhecendo a compatibilidade entre a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e as disposições da Lei Maria da Penha.